Tribunal: TJDFT
Processo: 0763702-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE REVELIA SUBSTANCIAL. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SUPOSTA DIFERENÇA DEVIDA. EXATIDÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de perícia contábil, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ainda, defende a revelia substancial do Distrito Federal, uma vez que não atacou especificamente os argumentos da inicial, apontando fundamentos genéricos e até distintos do objeto da demanda. No mérito, assinala que o valor da indenização de férias não usufruídas quando da passagem para a reserva remunerada e o respectivo pagamento do adicional de 1/3 sobre aqueles valores deve considerar a remuneração no momento da transferência para a reserva, e não o valor que seria devido no ano da aquisição das férias. Assim, defende que o Distrito Federal não utilizou a base de cálculo adequada, sendo devida a diferença pleiteada na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A eventual necessidade de perícia contábil alegada em preliminar de cerceamento de defesa pela parte recorrente acarretaria a incompetência dos juizados especiais. Contudo, não há que se falar em cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais sob a tese de que seria necessária a produção de prova pericial. Consta nos autos as fichas financeiras da parte autora, além do detalhamento pela parte ré acerca da base de cálculo utilizada para o pagamento dos valores devidos em favor da autora quando da passagem para a reserva remunerada. Assim, os elementos são suficientes para apurar eventual erro no total adimplido pelo Distrito Federal, eis que a identificação do valor demanda simples cálculos aritméticos, sem a necessidade de análise por perícia contábil. Preliminares de cerceamento de defesa e incompetência rejeitadas.
IV. A parte ré apresentou a sua discordância quanto ao exposto na inicial por ocasião da contestação. Ainda que em alguns trechos da contestação tenha mencionado assunto diverso ao debatido nos autos, constata-se a sua insurgência quanto ao pleito na inicial, inclusive trazendo os elementos para esclarecer a base de cálculo adotada para o pagamento dos valores devidos para a parte autora quando da transferência para a reserva remunerada, esclarecendo a questão abordada nos autos acerca da suposta diferença devida no pagamento das férias. Ademais, além de enfrentar a questão nos autos acerca da eventual diferença nos valores das férias, convém relembrar que os direitos e interesses defendidos em juízo pela Fazenda Pública são indisponíveis, o que resulta na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia (Art. 345, II do CPC). Preliminar de revelia substancial rejeitada.
V. Na sua inicial a parte autora ressaltou que após a passagem para a reserva remunerada recebeu do Distrito Federal o montante de R$ 61.360,33 em decorrência de férias não usufruídas. Contudo, alegou que o valor correto seria R$ 75.527,21. Para tanto, destacou que não usufruiu das férias de 2006, 2015 a 2018 e a fração de 11/12 do ano de 2019, sendo que o Distrito Federal não teria utilizado o auxílio-moradia na base de cálculo do valor devido, bem como porque não teria efetuado o pagamento do adicional do 1/3 de férias daqueles anos.
VI. As fichas financeiras ID 60639616, pág. 12-19 demonstram que a parte autora já havia recebido de forma adequada o adicional de 1/3 de férias nos anos de 2006 e 2015 a 2019. Assim, os valores foram adimplidos naqueles anos, de modo que não era devido outro adimplemento do 1/3 de férias quando do pagamento de férias não usufruídas no momento da passagem da parte autora para a reserva remunerada.
VII. O ID 60639618, págs. 4-8 demonstra as rubricas utilizadas pelo Distrito Federal na base de cálculo para o pagamento das férias não usufruídas que, inclusive, estão em consonância com as rubricas que a parte autora entende como adequadas, conforme nomenclaturas indicadas na sua planilha ID 60639611. Ademais, apesar da parte autora defender que o Distrito Federal não utilizou o auxílio-moradia naquela base de cálculo, o ID 60639618, págs. 4-8 comprova que o referido auxílio também foi considerado pelo Distrito Federal para apurar o montante devido para a autora. Ademais, a análise daquele documento em conjunto com os valores de cada rubrica no momento da passagem para a reserva remunerada, em 24/12/2019 (tabela de proventos – ID 60639616, pág. 10 e ficha financeira de dezembro de 2019 – ID 60639609, pág. 2), demonstra a adequada base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal. Assim, conforme aquelas rubricas, a parte autora recebeu o equivalente a R$ 10.370,76 para cada um dos cinco anos de férias não usufruídas (2006, 2015, 2016, 2017 e 2018) e 11/12 daquele valor referente ao ano de 2019 (alcançando R$ 9.506,53), o que totalizou o correto valor adimplido pelo Distrito Federal, ou seja, R$ 61.360,33. Enfim, os valores relativos a cada ano das férias não usufruídas adotaram como referência o momento da passagem para a reserva remunerada (dezembro de 2019), e não os valores das rubricas nos respectivos anos de 2006 e 2015 a 2019, como alegado em sede recursal. Portanto, inexiste diferença devida pelo Distrito Federal.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.